Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. Deve ser mantida a condenação, quando a prova documental e oral produzida nos autos for robusta, coesa e harmônica para definir que o agente praticou a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificada no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento. Correta a compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, revelando-se proporcional a adoção da fração de 1/5. Em se tratando de réu com múltiplas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da multirreincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o início da reprimenda.